Tribunal: TJDFT
Processo: 0715645-25.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715645-25.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: A D FERREIRA FILHO - ME APELADO: CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA DESPACHO Compulsando os autos verifica-se que a parte Autora/Apelante (A D FERREIRA FILHO ME), requer nas razões do recurso a concessão do benefício da gratuidade de justiça. No entanto, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo, especialmente porque quando do ajuizamento da ação promoveu o recolhimento das custas iniciais. Desse modo, excepcionalmente, é possível a concessão dos benefícios da justiça gratuita às pessoas jurídicas, desde que a situação de hipossuficiência seja comprovada. Esse é o entendimento que advém do Enunciado no 481 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: SÚMULA No 481 STJ: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Em sendo assim, diante do requerimento de gratuidade de justiça, determino a intimação da parte Autora/Apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, demonstre documentalmente nos autos a alteração do estado da sua situação financeira que efetivamente justifique a real necessidade do benefício de gratuidade ora pleiteado, sob pena de indeferimento do beneplácito. Intime-se. Brasília/DF, 29 de março de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora